Tribunal: TJES
Processo: 5018239-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PASSOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO RENEGOCIADO ANTERIORMENTE E OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. NOVO PARCELAMENTO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018239-29.2023.8.08.0012

Recorrente: LUIZ ANTONIO PASSOS

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8834839).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIZ ANTONIO PASSOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pleito inicial (renegociação de seu débito junto à empresa recorrida), aduzindo que a proposta oferecida (pagamento de R$ 5.259,88, com entrada de 50%) representa uma quantia muito superior às suas possibilidades de pagamento, em razão de sérias dificuldades financeiras.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] a previsão legal é de que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC). Assim, não pode este juízo obrigar a ré a promover a renegociação das parcelas da dívida na forma pretendida pelo autor, porquanto não foi convencionado entre as partes”
(
sic
– ID 8834628, negritei).

Além do mais, ainda que seja possível a mitigação do princípio da autonomia de vontade, em prol do equilíbrio financeiro da relação contratual e da efetiva possibilidade econômica da parte recorrida/consumidora
,
verifico que o débito discutido nos autos já foi objeto de negociação em demanda anterior (processo nº 5011867-35.2021.8.08.0012), cujo acordo ali entabulado não fora cumprido pelo recorrente, sendo inviável, dessa forma, sucessivas renegociações.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ ANTONIO PASSOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)